Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade, a autoria e o dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude ou se a conduta caracterizara mero ilícito civil.
III – Razões de decidir:
3. O conjunto probatório se mostra coeso, harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório, evidenciando que o recorrente, de forma consciente e deliberada, utilizou ardil para induzir e manter a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
4. O réu, com dolo pré-ordenado, ajustou negócio de compra e venda de veículo com a vítima, prometendo pagamento em dinheiro e entrega de outros bens, criando ambiente de confiança para obter a tradição do automóvel e a outorga de procuração, em nome de interposta pessoa, que se qualificou como analfabeto funcional. Após receber o bem, o réu não cumpriu ajustado e o repassou rapidamente o veículo a terceiro, mantendo a vítima em erro por meio de sucessivas promessas não concretizadas, o que lhe ocasionou expressivo prejuízo patrimonial.
5. A existência de outras ocorrências policiais de estelionato supostamente praticadas pelo acusado, com dinâmica semelhante, embora não sirva, por si só, à caracterização do crime em questão, indica modus operandi reiterado, reforçando a conclusão de que o agente se valeu de ardil para obter a posse do veículo da vítima, sem intenção de cumprir a obrigação assumida.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.